Tribunal: TJMT
Processo: 1003334-93.2024.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003334-93.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (RECORRENTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 27.415.911/0001-36 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003334-93.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1003334-93.2024.8.11.0004

Recorrente:
Bytedance Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrido
: Hygor Silva Santos

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
-
REDE SOCIAL
TIKTOK

-
BLOQUEIO DE PERFIL DE USUÁRIO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DE JUSTO MOTIVO - VIOLAÇÃO DAS DIRETRIZES DE USO NÃO COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do bloqueio do perfil do usuário por alegada violação de uso, cabia à recorrente o
ônus de demonstrar a conduta ilícita, o que não se evidenciou neste caso,

configurando falha na prestação de serviço e fazendo gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003334-93.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1003334-93.2024.8.11.0004

Recorrente:
Bytedance Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrido
: Hygor Silva Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Bytedance Brasil Tecnologia Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças-MT.

Sentença
(Id. 230564246
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 230564249): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 230564653) pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1003334-93.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.
1003334-93.2024.8.11.0004

Recorrente:
Bytedance Brasil Tecnologia Ltda.

Recorrido
: Hygor Silva Santos

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que recorrido é criador de conteúdo jurídico com 84.000 (oitenta e quatro mil) seguidores inscritos na rede social TIKTOK (plataforma de propriedade da recorrente), que possui 400 vídeos com mais de 485 mil curtidas.

Aduz que no dia 03/04/2024, ao tentar acessar sua conta, deparou-se com uma mensagem informando que ela havia sido banida por violar a política de uso da plataforma, assevera que ao tentar entrar em contato com a empresa recebeu apenas um e-mail escrito em inglês
, assim não obteve êxito em solucionar a demanda.

A recorrente por sua vez alega que o autor foi desativado da plataforma, por suposta violação aos termos de uso, contudo não apresentou qualquer conteúdo probatório para corroborar suas alegações
,
ônus processual que lhe cabia e não se desincumbiu ante o prescrito no inc. II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – PLATAFORMA TIKTOK – BLOQUEIO UNILATERAL DA CONTA DO RECLAMANTE
– DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADO -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1002796-78.2023.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado na sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 09/09/2024